Tribunal: TJDFT
Processo: 0732157-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0732157-78.2021.8.07.0001 APELANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. APELADO: AIRTON LISLE CERQUEIRA LEITE SEELAENDER D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília (id 32854469), integrada pela sentença de embargos de declaração (id 32854471) que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida por AIRTON LISLE CERQUEIRA LEITE SEELAENDER, julgou procedente o pedido inicial para: 1) CONFIRMAR a decisão de ID 103072022, a qual deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a ré suspendesse o perfil @airton_seelaender da rede social Instagram, no prazo de 2 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 10.000,00, bem como apresentasse em juízo os dados cadastrais disponíveis do responsável pelo perfil @airton_seelaender, tais como nome, CPF, endereço de IP, número de telefone e endereço residencial, ou comprovasse a impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 05 dias, a contar de sua intimação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada à R$ 10.000,00; 2) DETERMINAR que a ré disponibilize ao autor arquivo contendo o download de conversas e atividades empreendidas pelo perfil supracitado em seu período de atividade ou comprove a impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 10 (dez) dias, a contar de sua intimação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada à R$ 10.000,00. A r. sentença condenou, ainda, a empresa ré ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais). Interpostos embargos de declaração pela parte ré, estes foram rejeitados (id 32854482). Em suas razões (id 32854486), o apelante se insurge contra a determinação de fornecer “CPF, endereço residencial, download de conversas e atividades empreendidas pela conta”, ao argumento de que tais dados não são armazenados pelos provedores de aplicação de internet, ressaltando inexistir norma jurídica que imponha o armazenamento. Nesse contexto, ante a alegada inexigibilidade da obrigação, requer o afastamento da multa cominatória imposta. Outrossim, pretende que sejam excluídas as verbas sucumbenciais, por entender que o fornecimento de dados e a remoção da conta de usuário dependiam de prévia ordem judicial. Por fim, requer que o recurso seja recebido em duplo efeito. Preparo regular (ids 32854487 e 32854488). Contrarrazões (id 32854493) pugnando pela negativa de provimento ao recurso, mantendo-se incólume a r. sentença. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, tem-se que a apelação interposta contra sentença que confirma a tutela provisória não está dotada do efeito suspensivo ope legis, por força do disposto no inciso V do § 1o do art. 1.012 do CPC. Por outro lado, a concessão do efeito suspensivo ope judicis exige a presença dos seguintes pressupostos: (i) a probabilidade de provimento do recurso ou (ii) fundamentação relevante e risco de dano grave ou de difícil reparação, como determina o § 4o do art. 1.012 do CPC. Na hipótese dos autos, entendo que houve demonstração da probabilidade de provimento do recurso, na medida em que a sentença recorrida, no ponto em que determinou que a apelante, provedora de aplicação de internet, fornecesse dados pessoais de usuário de sua plataforma, está em aparente descompasso com o entendimento atual do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual ao provedor basta apresentar os registros do número de IP. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE DADOS PESSOAIS. QUALIFICAÇÃO E ENDEREÇO. IMPOSSIBILIDADE. REGISTRO DE ACESSO A APLICAÇÕES. MARCO CIVIL DA INTERNET. DELIMITAÇÃO. PROTEÇÃO À PRIVACIDADE. RESTRIÇÃO. 1. Ação ajuizada em 07/11/2016, recurso especial interposto em 07/11/2018 e atribuído a este gabinete em 01/07/2019. 2. O propósito recursal consiste em determinar, nos termos do Marco Civil da Internet, a qualidade das informações que devem ser guardadas e, por consequência, fornecidas sob ordem judicial pelos provedores de aplicação. Em outras palavras, quais dados estaria o provedor de aplicações de internet obrigado a fornecer. 3. Ainda que não exija os dados pessoais dos seus usuários, o provedor de conteúdo, que registra o número de protocolo na internet (IP) dos computadores utilizados para o cadastramento de cada conta, mantém um meio razoavelmente eficiente de rastreamento dos seus usuários, medida de segurança que corresponde à diligência média esperada dessa modalidade de provedor de serviço de internet.Precedentes. 4. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de - para adimplir sua obrigação de identificar usuários que eventualmente publiquem conteúdos considerados ofensivos por terceiros - é suficiente o fornecimento do número IP correspondente à publicação ofensiva indicada pela parte. 5. O Marco Civil da Internet tem como um de seus fundamentos a defesa da privacidade e, assim, as informações armazenadas a título de registro de acesso a aplicações devem estar restritas somente àquelas necessárias para o funcionamento da aplicação e para a identificação do usuário por meio do número IP. 6. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1829821/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020) [destaques não constantes do original] Nesse quadro, justifica-se a suspensão da eficácia da sentença a fim de evitar maiores consequências, ao menos até que o Colegiado aprecie a matéria nesta instância recursal. Com esses fundamentos, DEFIRO o efeito suspensivo postulado. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 15 de março de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator